Tribunal: CARF
Processo: 10580.721694/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721694/2011-53
ACÓRDÃO
2201-012.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PACTO PROJETO & OBRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACATAMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA QUE NÃO APRECIOU A TOTALIDADE DAS MATÉRIAS
IMPUGNADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Constatado que apenas parte das matérias contestadas na impugnação
foram apreciadas pelo colegiado de primeira instância, os autos devem
retornar à DRJ para aprecie todas as matérias suscitadas pelo contribuinte,
sob pena de haver supressão de instâncias administrativas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que seja prolatada
nova decisão.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721694/2011-53
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 417):
Integraram este Processo COMPROT 10580.721694/20011-53, os AIOP Autos de
Infração de Obrigação Principal e AIOA – Autos de Infração de Obrigação
Acessória:
- AIOP DEBCAD no 37.296.523-7, no valor de R$31.363,00, foram apurados
com a aplicação das alíquotas de 20% da parte Patronal e 3 % de SAT/RAT,
sobre a diferença de remunerações pagas a segurados empregados
verificado entre folhas de pagamento e informados em GFIP, auxílio
alimentação devido a empresa não ter inscrição no PAT e contribuintes
individuais não declarados em GFIP;
- AIOP DEBCAD no 37.296.525-3, no valor de R$7.127,95, correspondente à
parte da contribuição do segurado empregado apurado com a aplicação da
alíquota 8% sobre o salário de contribuição, além da alíquota de 11%
referente a contribuição do segurado contribuinte individual;
- AIOP DEBCAD no 37.296.524-5, no valor de R$5.255,78, correspondente à
contribuição relativa a Terceiros no percentual de 5,8%, sobre a diferença
de remunerações pagas a segurados empregados verificado entre folhas de
pagamento e informados em GFIP, auxílio alimentação devido a empresa
não ter inscrição no PAT;
- AIOA DEBCAD no 37.296.521-0, no valor de R$ 2.616,98 – CFL no 68, a
multa é decorrente de descumprimento de obrigação acessória, em razão
de ter a impugnante, supostamente, deixado de declarar em GFIP parte dos
segurados empregados e de contribuintes individuais, identificados em
folha de pagamento e registros contábeis;
- AIOA DEBCAD no 37.296.522-9, no valor de R$ 4.500,00 – CFL no 78, a
multa é decorrente de descumprimento de obrigação acessória, de janeiro
de 2007 a julho de 2007 e de setembro a outubro de 2007.
Da impugnação.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721694/2011-53
3
Cientificado pessoalmente dos autos de Infração na data de 23/02/2011, conforme
informação extraída às fls. 2, 26, 49, 72, 74, o contribuinte apresentou Impugnações (fls. 232 a 245
– AIOA no 37.296.521-0; fls. 256 a 267 – AIOP no 37.296.525-3; fls. 277 a 301 – AIOP no
37.296.524-5; fls. 323 a 336 – AIOA no 37.295.255-9 e fls. 347 a 371 – AIOP no 37.296.523-7) na
quais alegou, em apartada síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
Em relação aos Autos de Infração de Obrigação Acessória – DEBCAD no
37.296.521-0 e 37.296.522-9:
(i) Aplicação incorreta da multa por omissão de dados na GFIP;
Em relação aos Autos de Infração de Obrigação Principal – DEBCAD no 37.296.523-7,
no 37.296.524-5 e no 37.296.525-3, argumentou que:
(ii) Nulidade – Falta de clareza e segurança da infração. Cerceamento do direito à
ampla defesa;
(iii) Não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas que não se
amoldem ao conceito constitucional de salário/remuneração;
(iv) Aplicação incorreta da multa de ofício no percentual de 75%.
Auto de Infração de Obrigação Principal – DEBCAD no 37.296.525-3:
(v) Nulidade do lançamento: Arbitramento da contribuição do segurado empregado
pela alíquota mínima, vício de ordem material.
Da decisão de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba –
CRJ/CTA, em sessão realizada na data de 28/08/2013, por meio do acórdão no 06-43.322 (fls. 416
a 426), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl.
416):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Comete infração a empresa que apresenta Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP) com omissão de fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA MAIS BENÉFICA. COMPARAÇÃO.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art.
35-A da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as
multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5o da Lei 8.212/91, com a redação da Lei
9.528/97, prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106
inc. II “c” do Código Tributário Nacional.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721694/2011-53
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
15/09/2014, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 432, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 434 a 452), na data de 15/10/2014 (fl. 434),
alegando, em apartada síntese:
(i) Nulidade do acórdão recorrido – uma vez que, por um equívoco, incluiu os Autos
de Infração no 37.296-523-7, 37.296.524-5 e 37.296.525-3 na consolidação do
parcelamento, e não houve protocolo de pedido de desistência das impugnações
apresentadas anteriormente.
Com relação aos Autos de Infração de Obrigação Acessória no 37.296.521-0 e
37.296.522-9 reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Da Revisão da Consolidação do Parcelamento Especial
Na data de 09/03/2020 foi anexado o Despacho no 221/2020 (fls. 462 a 465),
relativo ao processo administrativo no 10580.723947/2013-95, por meio do qual, foi deferido o
pedido de contribuinte, de revisão da consolidação do parcelamento especial, para excluir os
débitos tributários relativos aos Autos de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.296-
523-7, 37.296.524-5 e 37.296.525-3, objetos deste processo administrativo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar: Nulidade do acórdão
Em sede de preliminar, o recorrente punga pela nulidade do acórdão de primeira
instância, uma vez que, por engano, ao aderir o parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009,
incluiu os débitos tributários oriundos dos AIOP DEBCAD no 37.296.523-7, 37.296.524-5 e
37.296.525-3, objetos deste processo administrativo, os quais já estavam com a exigibilidade
suspensa diante da apresentação tempestiva de Impugnação ao lançamento tributário.
Afirma que, não protocolou pedido de desistência em relação às citadas
impugnações, e que na data de 03/05/2013 protocolizou pedido de revisão de consolidação do
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721694/2011-53
5
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009, que importou na instauração do processo
administrativo no 10580.723947/2013-95, no qual foi requerido a exclusão dos débitos tributários
objetivos deste processo administrativo (fls. 453 a 457).
A decisão de piso, cuja sessão foi realizada na data de 28/08/2013, em data
posterior ao protocolo do pedido de revisão de consolidação do parcelamento formulado pelo
contribuinte, não apreciou as impugnações apresentadas pelo recorrente em face do AIOP
DEBCAD no 37.296.523-7, DEBCAD no 37.296.524-5 e DEBCAD no 37.296.525-3, uma vez que tais
débitos teriam sido parcelados pelo sujeito passivo (fl. 422):
Conforme informação contida às fls. 412 do processo, os DEBCAD no
37.296.523-7, DEBCAD no 37.296.524-5 e DEBCAD no 37.296.525-3 foram
parcelados, motivo pelo considera-se tais matérias como não impugnadas. Assim,
o presente voto somente apreciará os argumentos contidos nas defesas dos
DEBCAD no 37.296.521-0 e 37.296.522-9.
Conforme se extrai do Despacho no 221/2020, proferido na data de 18/02/2020, no
processo administrativo no 10580.723947/2013-95 (fls. 462 a 465), que trata do pedido de revisão
de consolidação do parcelamento especial da Lei no 11.941, formalizado pelo contribuinte, ora
recorrente, na data de 05/05/2013, foi deferido o pedido, e determinado a exclusão dos débitos
componentes do parcelamento especial, com o respectivo cancelamento (fl. 464):
Conclusão
11. Considerando o exposto, tendo em vista que não foi caracterizada a
desistência de impugnação/recurso administrativo aos AIOP no 37.296.523-7,
37.296.524-5 e 37.296.525-3 prevista para possibilitar a inclusão de débitos com
exigibilidade suspensa, proponho o a revisão de consolidação do parcelamento
especial da Lei no 11.941/2009, modalidade de débitos previdenciários do art. 1o,
com a exclusão dos débitos componentes, cancelando o parcelamento.
Desse modo, evidente a nulidade do acórdão proferido pela DRJ, que deixou de
analisar as impugnações apresentadas tempestivamente pelo ora recorrente em relação aos AIOP
no 37.296.523-7 (fls. 347 a 371), 37.296.524-5 (fls. 277 a 301) e 37.296.525-3 (fls. 256 a 267), uma
vez que o pedido de revisão de consolidação do parcelamento especial, que teve seu deferimento
pela RFB (fl. 464), ocorreu previamente à sessão de julgamento em primeira instância.
Segundo as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, é direito do
contribuinte ver as razões e as provas por ele apresentadas serem apreciadas em duas instâncias
administrativas, motivo pelo qual acato a preliminar de nulidade da decisão de piso, devendo os
autos retornarem ao órgão julgador de origem para que este se manifeste sobre as impugnações
apresentadas pelo ora recorrente em face dos AIOP no 37.296.523-7, 37.296.524-5 e
37.296.525-3.
Do Mérito
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721694/2011-53
6
Com relação às demais questões meritórias, em virtude do acolhimento da
preliminar de nulidade, não deve este Conselho apreciar tais matérias, sem que antes sejam
apreciadas pela primeira instância, a fim de que não haja supressão de instâncias administrativas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e dar-lhe
PROVIMENTO, para acolher a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, devendo os
autos serem retornados à DRJ, para apreciação das impugnações apresentadas pelo contribuinte
em face dos AIOP no 37.296.523-7 (fls. 347 a 371), no 37.296.524-5 (fls. 277 a 301) e no
37.296.525-3 (fls. 256 a 267), sob pena de haver supressão de instâncias administrativas.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 480
DF CARF MF
Original